Tribunal: STF
Processo: ARE 1535746
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-14
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL - APROPRIAÇÃO INDÉBITA – Réu que se apropriou de valor pertencente à vítima, de que tinha a posse em razão da profissão - Autoria e materialidade do delito demonstrada – provas robustas documental e oral - Condenação devida - Pena e regime prisional fixados com critério e conservados - Recurso desprovido.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, LV, LVII, XLVI e XLVII, b; e 93, IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, LV e XLVI; e 93, IX, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    A materialidade do delito está consubstanciada pela devolução de guias de previdência social e da carteira de trabalho e previdência social de titularidade da vítima (cf. fls. 06 e 24), os quais foram apreendidos durante o cumprimento de mandado de busca e apreensão expedido em desfavor do acusado (fls. 35), além da prova oral coligida.



    A autoria é igualmente incontroversa. (...)



    Sucede, no entanto, que a prova dos autos apurou a responsabilidade do apelante pelo delito a ele irrogado na denúncia. (...)



    Percebe-se, assim, que a prova dos autos demonstrou, de maneira inequívoca, que o acusado de fato se apropriou indevidamente do numerário pertencente à vítima, eis que o animus rem sibi habendi da conduta por ele praticada ficou bemcomprovado, como se viu acima.



    A causa de aumento de pena, de igual modo, restou configurada nos autos, eis que o réu, em razão de sua profissão, recebeu a quantia em dinheiro mencionada na denúncia, apropriando-se posteriormente dela. (...)



    Na primeira fase, a base já foi estabelecida no mínimo legal, em1 ano de reclusão, mais o pagamento de 10 dias-multa. Na etapa intermediária, presente a agravante da reincidência ( fls. 115/140), foi aumentada a pena na fração de 1/6, resultando em 1 ano e 2 meses de reclusão e pagamento de 11 dias-multa. Não há que se falar em confissão, pois o réu não admitiu a prática do delito.



    Já na derradeira etapa, ausente a causa de diminuição, e presente a causa de aumento disposta no §1º, III, do artigo 168 do Código Penal, porque o réu recebeu a coisa em razão de profissão, aumentada a pena em 1/3, resultando numa pena final para o réu de 1 (um) ano, 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, além do pagamento de 13 (treze) dias-multa.



    Eleito o regime inicial semiaberto na hipótese de descumprimento da benesse, pela reincidência, ainda, as condições pessoais do apelante, sinalizados na extensa FA (fls. 58-114), de modo que, a meu ver, também nesse particular, o apelante nada tem a reclamar



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/04/2019).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 04/03/2020).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/2018).



    Ademais, as peças que instruem o processo não evidenciam situação de ilegalidade flagrante ou abuso de poder que justifique a concessão de habeas corpus de ofício.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 14 de fevereiro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente